Tribunal: TJBA
Processo: 8006621-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006621-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: LEONARDO SILVA GOMES

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAU I. FORNECIMENTO DE TIRZEPATIDA (MOUNJARO). MEDICAMENTO DE USO NÃO HOSPITALAR E NÃO AMBULATORIAL. APLICAÇÃO DOMICILIAR. NÃO SE VERIFICA ELEMENTOS QUE O ENQUADREM NAS EXCEÇÕES DA LEI Nº 9.656/98. AUSENTE EVIDÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE DISPENSAÇÃO IMEDIATA DO FÁRMACO, SEM O CONTRADITÓRIO. CASO CONCRETO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PATOLOGIA CRÔNICA E COMORBIDADES CONTROLADAS COM TRATAMENTOS MEDICAMENTOSOS ESPECÍFICOS. PACIENTE NÃO DIABÉTICO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTE. NECESSIDADE DE OUVIR O NATJUS. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA SUSPENSÃO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO PARA SER PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO RECORRIDO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Autos de Obrigação de Fazer c/c Pedidos Cominatórios e Indenizatórios, proposta pelo Recorrido LEONARDO SILVA GOMES, diagnosticado com obesidade grau I, hipertensão arterial sistêmica e pré-diabetes, buscando que o fosse determinando ao Plano de Saúde ora recorrente que fornecesse o medicamento Tirzepatida (Mounjaro), nas dosagens e periodicidade indicadas no relatório médico.

II. Questão em discussão:
Se cabe no caso concreto a dispensação do medicamento liminarmente.

III. Razões de decidir:
(i) embora o Recorrido comprove diagnóstico de obesidade grau I, associado a comorbidades, é forçosa a observância de que não é diabético, e seu quadro de saúde geral esta controlado com uso de medicamentos específicos para cada necessidade.

(ii) Acrescente-se a isso, que inobstante não seja vedado o tratamento de obesidade com a medicação requerida, a tirzepatida (Mounjaro), não se verifica nos autos evidências científicas de sua eficiência e superioridade em face dos tratamentos tradicionais da patologia, cobertos pelo Plano, bem assim, não consta nos autos elementos que respaldem a alegada urgência de dispensação, na medida em que, por se tratar de doença crônica e que o medicamento solicitado será associado aos tratamentos convencionais, há não só indicativos de eletividade, mas também da necessidade de instrução processual, para que se possa verificar com a cautela que a demanda requer, a real eficácia da medida no caso concreto. Necessidade de ouvir o Natjus.

(iii) Ademais, estar-se a falar de medicamento que não se enquadra nas exceções da Lei nº 9.656/98, visto que não é antineoplástico, não é hospitalar e nem ambulatorial, podendo ser adquirido de forma privada e com aplicação domiciliar.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. agravo interno do recorrido prejudicado.

Tese de julgamento:
(i) É cediço que aos Planos e/ou Seguradoras de Saúde é permitido escolher quais as patologias que irão promover cobertura, sendo-lhe defesa em regra, a escolha dos tratamentos e terapêuticas adequadas ao quadro do paciente, cabendo tal incumbência ao médico especialista que o acompanha.

(ii) Contudo, cumpre destacar que essa prerrogativa não é absoluta, de modo que, sua aplicação deve também ser ponderada à luz das previsões legais, normativas e contratuais, sob pena de incidência indistinta e generalista, que como consequência, pode onerar descabidamente e em demasia o Plano de Saúde em questão, com risco de impacto negativo sistêmico, que pode vir a prejudicar os demais usuários/beneficiários.

(iii) Nessa linha de intelecção, o tratamento requerido pelo paciente beneficiário, deve demonstrar minimamente cobertura legal e contratual, bem assim evidenciar a urgência e imprescindibilidade de sua implementação imediata nos em solicitada dispensação imediata, o que não parece ser o caso dos autos.

(iv) Destaque-se, que não se trata de negativa peremptória, mas de indeferimento momentâneo do quanto requerido, diante da ausência de evidência de urgência que respalde a concessão imediata, de modo que, poderá, caso o Juízo singular assim constate, ser concedido após a devida instrução processual na origem, que demonstre a alegada imprescindibilidade a ponto de obrigar o Plano a conceder medicamento para tratamento domiciliar e não antineoplástico, o que, até então, não demonstrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006621-51.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravado LEONARDO SILVA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça